Tribunal: STF
Processo: ARE 1548344
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 385, p. 8):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06 E ARTIGO 329, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMIDADE DEFENSIVA. 



    PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA, UMA VEZ QUE OS POLICIAIS NÃO ADENTRARAM NO IMÓVEL DO CONDENADO. 



    O CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENCIA A ATIVIDADE ILÍCITA EXERCIDA PELO APELANTE, CONSISTENTE EM TRÁFICO DE DROGA E DELITO DE RESISTÊNCIA, RAZÃO PELA QUAL DESCABIDO O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, UMA VEZ QUE A PROVA ANGARIADA NO FEITO É SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. 



    PRELIMINAR REJEITADA E APELO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XI, da Constituição da República.



    Busca-se, em suma, a absolvição do recorrente ante a necessidade de declaração de nulidade das provas decorrentes do ingresso domiciliar forçado. Nesse sentido, assevera que, “No caso, observa-se que a prova existente no sentido de corroborar a tese acusatória limita-se somente à palavra dos policiais que, de forma isolada, não se mostra suficiente para sustentar um decreto condenatório, além de ser extremamente duvidosa” (eDOC 393, p. 11). 



    O TJRS inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 284 do STF (eDOC 402).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que o Tribunal de origem deixou expressamente consignado que, “no caso em tela, a abordagem foi realizada em via pública, momento em que foram encontrados os ilícitos, não ocorrendo, portanto, a aventada violação de domicílio como sugere a defesa” (eDOC 385, p. 1), de modo que a tese da defesa - ausência de justa causa para o ingresso policial no domicílio do recorrente - somente poderia ser acolhida por meio do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, medica incabível em sede extraordinária, nos termos da reiterada jurisprudência da Corte. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime previsto no art. 205 do Código Penal. Invasão de domicílio. Flagrante delito. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1476815 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21-03-2024 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente